Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751813-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDA: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. COBERTURA INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e da observância da ordem legal estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil, conforme estabelecem os artigos 847, §4o, e 848, inciso I, deste mesmo Codex. Verificando-se que o credor não concorda com a substituição, e que o seguro-garantia judicial ofertado é inferior ao montante exigido pelo artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, inviável a pretendida substituição do depósito voluntário efetuado na origem, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva. A substituição do dinheiro já depositado nos autos por seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer um caminho mais oneroso para transformar o bem oferecido em substituição, em pecúnia. A crise econômica decorrente da pandemia do Coronavírus não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida, visto que as externalidades negativas atingem não só os executados, mas também os credores. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que pretende a substituição, por seguro-garantia, apenas da parcela controvertida discutida em embargos à execução. Enfatiza que não busca a substituição do total executado pela recorrida. Afirma que o mero erro de cálculo na apólice não impede a sua substituição, já que esta pode ser prontamente corrigida. Indica dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigos 797, 805, 847, § 4o, e 848, inciso I, todos do CPC, argumentando que a recusa da parte contrária não impede a substituição da garantia, pois o seguro-garantia equivale a dinheiro, inexistindo fundamento legal para o indeferimento do pleito, além da ausência de prejuízo à recorrida. Acrescenta que o atual cenário de incertezas e paralisação econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) deve ser levado em consideração para deferir a pretendida substituição. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049 (ID. 27933289 - Pág. 20). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados OTÁVIO NORONHA, OAB/DF 25.118, CLÁUDIO CASTRO MATTOS, OAB/DF 39.211, e ADRIANO DO ALMO MESQUITA, OAB/DF 47.739 (ID. 28812302 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 797, 805, 835, § 2o, 847, § 4o, e 848, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda, mesmo que fosse aberta a possibilidade de complementação do seguro-garantia - o que, aliás, deveria ser proposto perante o Juízo da causa - certo é que a decisão agravada, mantida integralmente pelo acórdão combatido, encontra como um de seus fundamentos a disciplina prevista no artigo 797, do Código de Processo Civil, para rejeitar o pleito de substituição, conferindo destaque para a não concordância do credor e para o fato de que o caso não envolve recurso penhorado, mas, sim, depósito voluntário” (ID. 26347504 - Pág. 1). “[...] cumpre salientar que a simples alegação de que a crise econômica gerada pelo novo coronavírus dificultou a atividade empresarial não se mostra suficiente para acolher o pedido da agravante, visto que os credores também têm sido atingidos por essa tragédia mundial” (ID. 23340128 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. [...] 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento [...] (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/5/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) [...] (AgInt no AREsp 1389406/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049 (ID. 27933289 - Pág. 20). E, quanto à recorrida (ID. 28812302 - Pág. 25), tão somente em nome dos advogados OTÁVIO NORONHA, OAB/DF 25.118, e CLÁUDIO CASTRO MATTOS, OAB/DF 39.211, porquanto não consta nos autos procuração/substabelecimento outorgando poderes ao advogado ADRIANO DO ALMO MESQUITA, OAB/DF 47.739, para atuar no feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016